Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-91.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – Pugna pela absolvição por insuficiência de prova – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e Materialidade satisfatoriamente demonstradas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – A exasperação da pena-base, com base no art. 42 da Lei 11.343/06, não deve perdurar, eis que não foi apreendida vultosa quantidade de drogas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – Pugna pela absolvição por insuficiência de prova – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e Materialidade satisfatoriamente demonstradas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – A exasperação da pena-base, com base no art. 42 da Lei 11.343/06, não deve perdurar, eis que não foi apreendida vultosa quantidade de drogas, devendo retornar ao piso.
APLICAÇÃO DO REDUTOR, PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – POSSIBILIDADE – A conduta do recorrente não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie, aliada à apreensão de quantidade de drogas que não é vultosa, somada à análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, autoriza, com fundamento no princípio da razoabilidade.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE - Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, possível a fixação de regime mais brando, segundo critérios do art. 33 do Código Penal. Nos termos dos precedentes do STF, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inconstitucional, sendo ela admitida quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.